Tribunal: TJMT
Processo: 1044927-88.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044927-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), KIMBERLI LORRAINE BERNARDO FREITAS - CPF: 036.162.781-55 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONTRATUAL. COISA JULGADA. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, e consolidou a posse do bem em favor da instituição financeira, com base na mora do devedor e legalidade dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) definir a legitimidade da mora; (ii) a impossibilidade de rediscutir cláusulas decididas em ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora está configurada, não havendo descaracterização por abusividade contratual.

4.

A ação revisional julgada torna-se imutável em razão da coisa julgada.

5.

A revisão contratual não exige perícia, pois a questão é jurídica e pode ser decidida com documentos existentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).

1.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; CPC, arts. 141, 492, 505, 507; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 14.905/2024, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381;
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e consolidou a posse do bem em favor da instituição financeira, sob o fundamento de que restou configurada a mora da parte requerida e que os encargos pactuados no contrato não são abusivos, não havendo, portanto, irregularidades que obstem a concessão da medida de busca e apreensão.

A apelante sustenta a ocorrência de
cobranças abusivas
que descaracterizam a mora, bem como a ilegalidade na taxa de juros. Afirma a nulidade da apreensão, por ter sido realizada em local diverso do autorizado.

Afirma a
conexão
com a Ação Revisional nº 1050412-69.2024.8.11.0041, na qual se discute o mesmo contrato, e defende a necessidade de
suspensão da presente demanda.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões Id. 271286910.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de
busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco Votorantim S.A., em razão do inadimplemento contratual pela parte apelante, bem como sobre a eventual descaracterização da mora por supostos encargos abusivos, além de outras alegações relativas à conexão com ação revisional, vícios na execução da liminar e necessidade de produção de prova pericial.

Inicialmente, cabe observar que restou incontroverso nos autos que a parte recorrente deixou de adimplir as parcelas ajustadas no contrato de financiamento, que teve início em 23/04/2024, conforme se depreende da documentação acostada pela instituição financeira.

De modo que, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, é legítima a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária desde que caracterizada a mora.

A apelante pretende a revisão da taxa de juros remuneratórios e da capitalização e sustenta a ausência de pactuação expressa da comissão de permanência.

No entanto, essas questões já foram apreciadas na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais n. 1050412-69.2024.8.11.0041, que foi julgado por esta E. Câmara em 22/03/2025, portanto fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito, a ementa daqueles autos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ANULAÇÃO DA PARTE DA SENTENÇA QUE REDUZIU OS JUROS MORATÓRIOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal, em que o autor requereu a revisão das cláusulas contratuais, especificamente sobre os juros remuneratórios, a capitalização e a aplicação de tarifas administrativas. O juízo de origem, ao julgar a ação, reduziu os juros moratórios para 1% ao mês, decisão esta não pleiteada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve julgamento extra petita, uma vez que o juiz alterou as cláusulas do contrato além dos limites do pedido formulado pelo autor; (ii) estabelecer se a sentença que reduziu os juros moratórios de ofício está em conformidade com os princípios do CPC, em especial o da adstrição ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença deve respeitar os limites do pedido formulado pelas partes, em observância aos princípios da congruência e da adstrição (art. 141 e 492, CPC). O juiz não pode decidir questões não solicitadas pelas partes, sob pena de configurar julgamento extra petita.

1.

No caso, o autor não requereu a revisão dos juros moratórios, mas apenas dos juros remuneratórios, da capitalização e das tarifas. Assim, a decisão de reduzir os juros moratórios de ofício extrapolou o limite do pedido.

1.

A Súmula 381 do STJ veda ao juiz, em contratos bancários, o exame de ofício sobre a abusividade das cláusulas, o que implica na improcedência da revisão dos juros moratórios realizada sem requerimento das partes.

1.

A sentença deve ser anulada apenas na parte que determinou a redução dos juros moratórios, mantendo-se os demais da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1.

O juiz não pode decidir além dos limites do pedido, sob pena de configurar julgamento extra petita.

2.

A redução dos juros moratórios de ofício, em contratos bancários, sem o pedido das partes, é incabível, em consonância com a Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 487-I; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 14.905/2024, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJ/SP, Apelação Cível nº 1030376-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 06/11/2024.

Desta E. Camara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO -APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).
(AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgado em: 12/05/2023)

A requerida alega também
vício na execução do mandado de busca e apreensão
, por suposta realização da diligência em local diverso do autorizado, entretanto, limitou-se à mera menção da irregularidade, sem comprovação concreta da alegada nulidade.

Além disso, no tocante ao
pedido de realização de prova pericial, a lide
versa sobre cláusulas contratuais e sua eventual abusividade, cuja apreciação é essencialmente jurídica e pode ser feita a partir da análise dos documentos já constantes dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
CERCEAMENTO
DE DEFESA.
PERÍCIA
CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE PARA FINS DE APURAÇÃO ABUSIVIDADE. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA EM AÇÃO
REVISIONAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita cabe ao impugnante, que deve demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária.

O indeferimento de prova pericial não configura
cerceamento
de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

É vedado reexaminar cláusulas contratuais já analisadas e decididas em ação
revisional
anterior, em razão da coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 355, I; 502; 505.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgReg Cível nº 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/06/2024; TJ-MT, Ap Cível nº 1013649-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/03/2022; TJ-MT, Ap Cível nº 1038360-51.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/12/2022.
(N.U 1044399-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

Quanto aos honorários sucumbenciais, é inviável sua redução, visto que foram arbitrados no mínimo legal admitido.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.
Deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025